Tribunal: TJDFT
Processo: 0722303-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALOR DE PEQUENA MONTA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INDEVIDA. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. INFOJUD. RAZOABILIDADE. ATENDIDA. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu os pedidos de liberação do valor penhorado ao credor, assim como de renovação de consulta ao SISBAJUD e INFOJUD. 1.1. Em suas razões, o agravante aponta ser indevida a decisão que, por serem irrisórios a quantia penhorada em relação ao montante da dívida, indeferiu o pedido de saque do valor bloqueado. Afirma, ainda, que o transcurso de mais de 2 (dois) anos desde a última consulta ao sistema INFOJUD justifica a renovação da diligência.
2. Em relação aos valores penhorados, apesar de pequena monta, não há qualquer óbice à liberação em favor da parte exequente. Porquanto. A execução se processa no interesse do credor, devendo ser resguardado seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade e menos gravosa. 2.1. Precedente: “A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio.” (07265785520218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 8/3/2022) ;
3. Do mesmo modo, considerando o decurso do prazo de mais de 2 (dois) anos, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa INFOJUD, estando a medida de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.1. Precedente: “Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso”. (REsp 1267374 / PR, Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012) .
4. Agravo provido.